Tribunal: TJSP
Processo: 1008250-29.2015.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000306940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008250-29.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante/apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante ROSELI DE MACEDO
VICENTE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-29.2015.8.26.0309 -Voto no 17.249
2
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-29.2015.8.26.0309
Apelante: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Roseli de Macedo Vicente Moraes
Comarca: Jundiaí
Voto no 17.249
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, CPC Recurso Representativo de
Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de apelações interpostas pela Fazenda do Estado de São
Paulo e por Roseli de Macedo Vicente Moraes em face da r. sentença de
114/129 que, nos autos da ação ordinária1 que visava ao recálculo do
adicional por tempo de serviço e da sexta parte para que incidissem sobre os
vencimentos integrais, excluídas as vantagens eventuais, julgou parcialmente
procedente a ação, para condenar a ré a recalcular a remuneração da autora a
fim de o benefício da sexta parte ser calculado sobre todas as verbas
percebidas, excluídas as eventuais, com pagamento das diferenças devidas,
respeitada a prescrição quinquenal, com juros de mora de 0,5% ao mês a
partir da citação e correção monetária pela TR até 25.03.2015 e IPCA-E a
partir de 26.03.2015. Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte
arcará com metade das custas processuais e com a verba honorária de seus
respectivos patronos. Por fim, determinou a remessa dos autos ao E. Tribunal
de Justiça para apreciação do reexame necessário.
1 Valor da causa R$ 12.030,26 em 16/06/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-29.2015.8.26.0309 -Voto no 17.249
3
Sustenta a Fazenda Estadual, em síntese, em sede de apelação
(fls. 137/143), a necessidade de aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante aos
juros de mora e correção monetária.
A autora, por sua vez, também em sede de apelação (fls.
144/159), alega, em síntese, que o adicional por tempo de serviço também
deve ser calculado sobre os vencimentos integrais. Ademais, argumenta que
as verbas transitórias devem ser incluídas na base de cálculo dos adicionais.
Recursos recebidos, processado se com apresentação de
contrarrazões.
Em 05/04/2016, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso de apelação da ré e deu parcial provimento ao
reexame necessário para determinar a aplicação da Lei no 11.960/09 no
tocante aos juros de mora e correção monetária, bem como deu parcial
provimento ao recurso de apelação da autora para assegurar o direito ao
recálculo do adicional por tempo de serviço, para que incida sobre os
vencimentos integrais, excluídas as vantagens eventuais e transitórias, com
pagamento das diferenças devidas.
Houve interposição de recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora
e correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos à
Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 233/235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-29.2015.8.26.0309 -Voto no 17.249
4
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 180/187 deve ser alterado.
De fato, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.
180/187, apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C.
STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008250-29.2015.8.26.0309 -Voto no 17.249
5
acordo com o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as
diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a
contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão de
fls. 180/187, apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905,
ou seja, as diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo
IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a
contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator